Tribunal: STF
Processo: Rcl 1186
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
EMENTA
Reclamação. Usurpação da competência do STF.
   Suspeição/impedimento de mais da metade dos Desembargadores do
   Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Necessidade de
   afirmação expressa nos autos. Não configuração da hipótese do
   art. 102, inc. I, "n", da CF. Precedentes.
1. A jurisprudência
   desta Corte exige que as declarações de suspeição dos Magistrados
   ocorram nos autos do processo cujo deslocamento se pretende.
   Enquanto não declaradas, expressamente, não há como ser
   reconhecida a competência desta Suprema Corte com fundamento no
   art. 102, I, "n", da Constituição Federal.
2. Reclamação julgada
   improcedente.